Tribunal: TJES
Processo: 5000574-64.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-64.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. TAXA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 919/STF INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou improcedente o pedido de desconstituição de CDA relativa à cobrança de Taxa de Licenciamento e Fiscalização prevista na Lei Municipal nº 017/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Iconha detém competência para instituir taxa de licenciamento e fiscalização incidente sobre Estações Rádio Base (ERB), à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1.235 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, o que abrange a disciplina e a fiscalização de Estações Rádio Base.

4. O STF, no julgamento do RE 776.594 (Tema 919 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência exclusiva da União, sendo vedada sua cobrança por municípios.

5. O Supremo Tribunal também definiu, no ARE 1.370.232 (Tema 1.235), que são inconstitucionais as normas municipais que impõem restrições ou exigem licenciamento para instalação de ERBs, por configurarem invasão à competência da União.

6. A modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema 919 restringiu-se à Lei Municipal nº 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não se aplicando ao caso em análise, conforme reafirmado no RE 1468841 AgR-Edv/SP.

7. Ainda que o município tenha competência para ordenar o uso do solo (CF, art. 30, VIII), tal prerrogativa não autoriza a criação de obrigações tributárias sobre matéria de competência legislativa exclusiva da União.

8. Impõe-se, ante esses fundamentos, a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal.

2. É inconstitucional a exigência municipal de taxa de licenciamento e fiscalização sobre Estações Rádio Base (ERBs), por invadir competência exclusiva da União.

3. A modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral restringe-se à norma do Município de Estrela D’Oeste/SP, não sendo extensível a outras leis municipais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV, e 30, VIII; Lei nº 9.472/1997; Lei nº 11.934/2009; Resolução ANATEL nº 303/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022 (Tema 919); STF, ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08.09.2022 (Tema 1.235); STF, RE 1468841 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Telefônica Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Iconha (id 12239611) que, nos
embargos à execução fiscal

opostos em face do
Município de Iconha
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id 12239612), o apelante sustenta, em síntese, que a modulação de efeitos no julgamento que culminou no Tema 919/STF ocorreu somente em relação ao Município Estrela D’oeste, não incidindo no presente caso, de modo que é manifesta a nulidade da CDA executada pela municipalidade.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de desconstituir a CDA nº 372/2021, oriunda da cobrança de Taxa de Licenciamento e Fiscalização pelo Município de Iconha, prevista na Lei Municipal 017/2011.

A Instância Primeva, por entender que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 776594 (Tema 919), modulou os efeitos para que a decisão produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data, julgou improcedente os embargos opostos.

Logo, a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à discussão a respeito da legitimidade da cobrança de TLF – Taxa de Licenciamento e Fiscalização pelo Município de Iconha, consubstanciada na CDA nº 372/2021.

E, sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem
inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e rad
iodifusão
(STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022).

Isso porque, no entender da Suprema Corte, “
a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)
”, uma vez que a matéria já foi tratada de modo exaustivo, sobretudo pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97), pela Lei nº 11.934/2009 e pela Resolução nº 303/2002 da ANATEL (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2020).

Portanto, mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores – temas cuja competência para legislar, via de regra, é tida como concorrente entre os entes federados, em razão da possibilidade de se editar normas sobre assuntos de interesse local –, é inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações.

Aliás, o Pretório Excelso definiu, em julgamento com Repercussão Geral (Tema nº 919), que “
a
instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022).

Como se pode perceber, não obstante seja competência dos municípios promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, VI, CF), não se admite a instituição de taxa de fiscalização e funcionamento das Estações Rádio Base, evidenciando cuidar-se de matéria de competência privativa da União, por força do art. 22, IV, da CF.

É este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por TIM S/A e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, cancelando o redirecionamento aos sócios e mantendo a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento referente aos exercícios de 2016 a 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento sobre Estações Rádio Base (ERB) pelo ente municipal; (ii) definir se a competência para legislar e fiscalizar telecomunicações é privativa da União, impedindo tal tributação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal de 1988 atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV), abrangendo a fiscalização de funcionamento das ERBs.
O STF, no julgamento do Tema nº 919 (RE 776594), fixou a inconstitucionalidade da cobrança de taxas municipais relacionadas à fiscalização de funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, considerando que tal atividade integra a competência exclusiva da União. A taxa municipal analisada excede os limites da competência suplementar do município, invadindo a esfera de regulação privativa da União, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da TIM S/A parcialmente provido. Recurso do Município julgado prejudicado. (Apelação Cível nº 5009419-58.2022.8.08.0011, Relator: Des. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, julgado em: 20.02.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). TAXA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos à execução fiscal opostos por empresa de telecomunicações visando à anulação de cobrança de taxa municipal de licenciamento e fiscalização de Estação de Rádio Base (ERB). O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a competência municipal para exigir o licenciamento. A parte embargante interpôs apelação, cujo julgamento inicial manteve a decisão. No entanto, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232), foi instaurado o reexame previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para eventual retratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o município pode exigir licenciamento ambiental e cobrar taxa de fiscalização para a instalação de Estação de Rádio Base (ERB), considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 22, IV, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, afastando a possibilidade de regulamentação municipal sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232), firmou entendimento de que normas municipais que impõem restrições ou exigências de licenciamento para Estações de Rádio Base são inconstitucionais por invadirem a competência da União. No julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594), o STF reafirmou que a instituição de taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações é de competência exclusiva da União, sendo vedada sua cobrança pelos municípios. A legislação federal já disciplina a fiscalização e o licenciamento ambiental de infraestruturas de telecomunicações, cabendo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelecer as regras aplicáveis, conforme o artigo 9º da Lei nº 13.116/2015. Diante da tese firmada pelo STF, a exigência municipal de taxa de licenciamento e fiscalização para a instalação de ERBs é inconstitucional, sendo inviável a manutenção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal, sendo inconstitucional a imposição de exigências municipais para o licenciamento de Estações de Rádio Base (ERBs).
Os municípios não podem instituir taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, por se tratar de matéria cuja regulamentação compete exclusivamente à União.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162; Lei nº 13.116/2015, art. 9º; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.370.232, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.235 da Repercussão Geral, j. 08.09.2022; STF, RE 776.594, Tema 919 da Repercussão Geral; STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04.04.2024. (Apelação Cível nº 5000424-10.2020.8.08.0049, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em: 15/04/2025)

Seguindo essa linha de intelecção, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 919, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela D’oeste.

Entretanto, da jurisprudência do Pretório Excelso, é possível extrair que “
a modulação de efeitos realizada no julgamento do Recurso Extraordinário 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, tendo em vista que
a referida modulação visou alcançar apenas a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não abrangendo as
demais leis municipais que tratam da matéria
.
” (RE 1468841 AgR-EDv/SP; Relator: Ministro Cristiano Zanin; Data de Publicação: 26/06/2024).

Desse modo, constatada a competência exclusiva da União quanto ao assunto objeto de autuação pelo ente municipal, bem como a inaplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 919 do STF ao caso, impõe-se a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal impugnada.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
dar
-lhe

provimento,
reformando a sentença objurgada para julgar procedentes os embargos à execução, a fim de desconstituir a CDA nº 372/202.

Levando em conta o provimento integral do recurso,
inverto os ônus sucumbenciais
para condenar o Município de Iconha ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos moldes do artigo 85, §3, I do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.